Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-42.2015.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de cognição julgada procedente para reconhecer o direito do autor, servidor público estadual, ao pagamento de adicional de insalubridade durante o período em que ocorrida indevida supressão. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de cognição julgada procedente para reconhecer o direito do autor, servidor público estadual, ao pagamento de adicional de insalubridade durante o período em que ocorrida indevida supressão. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
3. Acórdão já proferido em conformidade com o entendimento externado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do seu Tema no 810, que tratou de equacionar em definitivo a controvérsia acerca da incidência dos consectários legais sobre os débitos da Fazenda Pública.
4. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001622-42.2015.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MADALENA MARQUES DE MELO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram
o v.acórdão de fls. 186/196. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26238
APELAÇÃO No 1001622-42.2015.8.26.0400
COMARCA
: OLÍMPIA
APELANTE
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO
: MADALENA MARQUES DE MELO
MM. Juiz de 1a Instância: Lucas Figueiredo Alves da Silva
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de cognição julgada
procedente para reconhecer o direito do autor, servidor
público
estadual,
ao
pagamento
de
adicional
de
insalubridade durante o período em que ocorrida indevida
supressão. Critério de cálculo da correção monetária e juros
de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
1. Colendo STJ que julgou em o Tema no 905 (REsp no
1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária
e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública.
2. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações
jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à
inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da
caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
3. Acórdão já proferido em conformidade com o
entendimento externado pelo Pretório Excelso, por ocasião
do julgamento do seu Tema no 810, que tratou de
equacionar em definitivo a controvérsia acerca da
incidência dos consectários legais sobre os débitos da
Fazenda Pública.
4. Acórdão mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I RELATÓRIO.
Cuida-se de reanálise do v. acórdão de
fls. 186/196, para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo
1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do julgamento do
REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) e do RE 870.947/SE (Tema
810). A hipótese em tela retrata, em síntese, de ação de
cognição julgada procedente para reconhecer o direito do
autor, servidor público estadual, ao pagamento de adicional
de insalubridade durante o período em que ocorrida
indevida supressão. Note que foi determinada sobre a monta
a incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do disposto no artigo 1o-F,
da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o
11.960/09, e atualização monetária pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E), na linha do quanto decidido pelo C. STF no
RE 870.947/SE (Tema 810). É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, mantenho tal como
lançado o v. acórdão de fls. 186/196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Quanto à retratação propriamente dita,
impera invocar o teor do artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser mantido.
3.1.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
não obstante o quanto decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de seu Tema
no 905, a questão relativa à incidência dos consectários
legais sobre os débitos da Fazenda Pública foi dirimida em
definitivo pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE
870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:
“...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (g.n)
3.2.
E 'in casu', infere-se de uma singela
leitura que o v. acórdão de fls. 186/196 já determinou a
incidência de juros de mora e cômputo de atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública em conformidade
com a orientação externada pela Corte Suprema quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do predito Tema no 810.
3.3.
Logo, sobre a questão, nada há que se
retratar no v. acórdão.
4.
Desse modo, ante todo o exposto,
mantenho o v. acórdão de fls. 186/196.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator